Tribunal: TJBA
Processo: 8043920-33.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8043920-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 8043920-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Requerente: Procuradoria-Geral de Justiça Requeridos: Prefeitura do Município de Itabuna Câmara Municipal do Município de Itabuna Procuradoria-Geral do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E CARGOS EFETIVOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. A RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DEVE EXISTIR NO ÂMBITO DO ENTE E NÃO DO ÓRGÃO, ALÉM DE LEVAR EM CONTA AS NECESSIDADES QUE OS CARGOS VISAM A SUPRIR. ALEGADO VÍCIO NA CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE ASSESSOR JURÍDICO-TECNOLÓGICO, ASSESSOR ARQUIVISTA, ASSESSOR DE PUBLICIDADE E GERENTE DE CONTROLE DE PRAZOS, COM SUPOSTAS ATRIBUIÇÕES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LEI IMPUGNADA PREVÊ PARA OS CARGOS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.010, PELO STF. SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR ADJUNTO, BEM COMO DA CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO SEM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI DE SUAS ATRIBUIÇÕES. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DA CADEIA NORMATIVA, SOB PENA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO CONTROLE DIRETO DE CONSTITUCIONALIDADE INCOMPLETO, EM QUE, POR DEFEITO NO PEDIDO FORMULADO, O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SEJA INTEIRAMENTE EXTIRPADO DO ORDENAMENTO JURÍDICO, FRUSTRANDO, EM ÚLTIMA ANÁLISE, A FUNÇÃO DA CORTE DE PROTEÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, EXERCENDO FUNÇÃO DE CURADORA DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS, PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONHECIDOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça em face de dispositivos da Lei Municipal n. 2.610/2022, do Município de Itabuna, que criam cargos comissionados e efetivos no âmbito da Procuradoria-Geral do Município. Alega violação à proporcionalidade exigida entre cargos efetivos e comissionados, bem como inconstitucionalidade das atribuições previstas para os cargos de Assessor de Gabinete – distribuídos entre Assessor Jurídico-Tecnológico, Assessor arquivista e Assessor de publicidade -, bem como para o cargo de Gerente de controle de prazos. Sucessivamente, a Autora alega vícios decorrentes da criação de cargo em comissão de procurador adjunto, bem como ausência de previsão de atribuições específicas deste cargo e para o cargo efetivo de procurador municipal. Quanto ao cargo de procurador municipal, aduz, ainda, que o art. 14, parágrafo único, da Lei Municipal impugnada delega a ato infralegal a definição de suas atribuições. Pleiteia-se a declaração de inconstitucionalidade das expressões que denominam os cargos, com modulação dos efeitos da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a criação de 27 cargos comissionados e 28 cargos efetivos viola a proporcionalidade exigida pela Constituição; (ii) estabelecer se os cargos comissionados questionados exercem funções típicas de assessoramento, chefia ou direção, com atribuições suficientemente delimitadas em lei; (iii) determinar se há nulidade na criação de cargo comissionado de Procurador Adjunto e na criação de cargo efetivo de Procurador Municipal, com ausência de atribuições legais previstas na própria lei. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A proporcionalidade entre cargos comissionados e efetivos deve considerar a necessidade específica dos cargos e o conjunto da estrutura administrativa do ente federativo, não se restringindo à análise isolada de órgão ou secretaria, conforme entendimento do STF no Tema 1.010. 4. A Lei Municipal n. 2.610/2022 descreve de modo detalhado as atribuições dos cargos comissionados de Assessor Jurídico-Tecnológico, Assessor Arquivista, Assessor de Publicidade e Gerente de Controle de Prazos, que se revelam compatíveis com funções de assessoramento, chefia e direção, não caracterizando atividades meramente técnicas ou operacionais. 5. O pedido de declaração de inconstitucionalidade da criação do cargo comissionado de Procurador Adjunto, bem como a imputação de ausência de atribuições específicas deste cargo e do cargo efetivo de procurador municipal não podem ser conhecidos, diante da ausência de impugnação do complexo normativo anterior. Os efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade implicariam ineficácia do controle de constitucionalidade exercido, frustrando a atividade jurisdicional da Corte na defesa da Constituição do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Pedidos parcialmente conhecidos. Na parte conhecida, pedido julgado improcedente. Teses de julgamento: “1. A análise da proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados deve considerar a necessidade dos cargos e a estrutura global do ente federativo, não se restringindo aos órgãos individualmente, à luz do quanto definido na tese firmada no julgamento do Tema 1.010, pelo STF. 2. São constitucionais os cargos comissionados de Assessor Jurídico-Tecnológico, Assessor Arquivista, Assessor de Publicidade e Gerente de Controle de Prazos, quando suas atribuições legais revelam funções de assessoramento e direção. 3. Conforme entendimento firmado pelo STF em precedentes qualificados, a ausência de impugnação de normas antecedentes que regulam os cargos combatidos impede o conhecimento do pedido de declaração de inconstitucionalidade, uma vez que, acaso alcançada a pretensão de declaração de inconstitucionalidade da norma, o alegado vício continuaria no ordenamento jurídico, frustrando, portanto, a atividade jurisdicional desta Corte de Justiça, na guarda da Constituição do Estado da Bahia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, I e II; Constituição do Estado da Bahia, arts. 13, 14, caput e § 1º, e 33, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1041210 RG/SP (Tema 1.010), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.09.2018; STF, ADI 4342, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.05.2017; STF, ADI 6014, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8043920-33.2024.8.05.0000, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente dos pedidos formulados na ação e, na parte conhecida, julgá-la improcedente, nos termos do Voto do Relator.